Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726836-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS VOULGARELIS AGRAVADO: BRASAL VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ELIAS VOULGARELIS contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 0725714-14.2021.8.07.0001 ajuizada em desfavor da BRASAL VEÍCULOS LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA (ora agravados), indeferida tutela de urgência nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de processo de conhecimento com pedido de tutela de urgência, sob o rito comum, ajuizado por ELIAS VOULGARELIS, em desfavor de BRASAL VEÍCULOS e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Relata que, em dezembro de 2020, adquiriu um veículo VW/NIVUS HL TSI AD, ano de fabricação/do modelo 2021/2021, câmbio automático, zero quilômetro, pelo valor de R$ 105.080,00, além dos acessórios consistentes em parafuso antirroubo, película estética e frisos para o veículo, que custaram R$ 1.000,00. Assevera que, em 11/02/2021, retirou o alusivo automóvel na concessionária da primeira ré, certo de que estaria em perfeitas condições de uso. No entanto, aduz que o referido bem passou a apresentar problemas em diversos componentes: defeito no sistema de som e alarme do veículo; mal funcionamento da estrutura de mídia e necessidade de troca desta; impossibilidade de uso do Apple Car Play; painel de mídia montado inadequadamente; e irregularidades do sistema multimídia em continuidade. Dessa foram, afirma que, em meados de março deste ano, deixou seu veículo na concessionária da primeira requerida para conserto dos defeitos apontados, porém, até o ajuizamento desta demanda, os problemas não foram resolvidos. Alega que as relatadas falhas no veículo e a demora na prestação do serviço vêm ocasionando-lhe constantes aborrecimentos e prejuízos, uma vez que ficou sem poder utilizar o automóvel e teve gastos com Uber e táxi. Tece pedido de tutela de urgência para que a parte ré seja compelida a disponibilizar carro reserva ao longo do curso processual. É o relato do necessário. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a ‘tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em sumária cognição, pelos documentos apresentados pela parte autora aos autos, verifica-se a probabilidade do direito vindicado. No entanto, não está presente o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o equipamento multimídia é apenas um acessório que não impede o uso eficiente e seguro do veículo de forma que o Autor não está privado do bem que adquiriu, mas tão somente de um luxo, situação inapta a causar qualquer dano significativo. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, indefiro, o pedido de tutela de urgência, nos termos acima delineados. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. ( )” – ID 98493457 do processo originário, negrito no original. Nas razões recursais (ID 28366233), o agravante ELIAS VOULGARELIS alega que “o carro zero km, comprado em dezembro de 2020 e retirado da concessionária em 11 fevereiro de 2021, começou a apresentar vícios no primeiro mês após sua retirada, e, mesmo após inúmeras idas e vindas do carro à concessionária, o veículo continua apresentando vícios que prejudicam o uso pleno do bem até a presente data” (ID 28366233, p. 12). Afirma que “[d]e acordo com o manual de instrução do carro Nivus, o controle de desativação do airbag do passageiro é monitorado pela central de multimídia” e que “o Agravante pode sim sofrer graves riscos com os vícios que o carro apresenta” (ID 28366233, pp. 16-17). Aduz ainda que “o vício existente na central multimídia pode interferir em outros componentes necessário para o bom uso do veículo. Além disso, conforme o vídeo em anexo, o painel encontra-se solto, o que não corresponde ao que se espera de um carro vindo de fábrica. Tais fatores, somados ao que foi apresentado no manual, possuem interligação com outros mecanismos do painel e da multimídia, que podem estar igualmente defeituosos” (ID 28366233, p. 19). Argumenta que “um carro com o painel solto e com o acionamento da buzina ao travar e destravar o veículo, demonstram as características apresentadas no §6°, II do art. 18 do CDC. Assim, se manifesta o uso impróprio do mesmo, consequentemente sendo requisitado a troca imediata do veículo” e que “[a]té que seja estabelecida a troca oficial, entretanto, é necessário que haja a disponibilização do carro reserva nas MESMAS CONDIÇÕES do Nivus ao Agravante, tendo em vista a impossibilidade de manter-se com o carro atual, considerando os danos pré-existentes, que podem ser mais graves, como o vício no painel e na central multimídia, que podem implicar em sérios riscos à vida do Autor e sua família” (ID 28366233, pp. 20-21). Requer, ao final: “( ) seja o recurso conhecido, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela para obrigar as empresas agravadas a disponibilizarem carro reserva, nas mesmas condições do carro objeto da demanda, ao longo do curso processual, sendo, no mérito, dado integral provimento ao presente recurso, confirmando a antecipação de tutela e reformando a decisão ora impugnada. Considerando que as agravadas ainda não foram citadas, não se mostra possível a intimação da parte contrária por seu advogado. Assim, caso V. Exa. Entenda necessário ouvi-las, requer sua intimação por correio (CPC, art. 1.019, II).” – ID 28366233, pp. 21-22. Preparo recolhido (IDs 28365529-30). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu tutela de urgência, ID 98493457 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, perigo de dano que não se evidencia. Na origem, ELIAS VOULGARELIS ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BRASAL VEÍCULOS LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA com os seguintes pedidos: “a) A citação da empresa Requerida para conhecimento do processo e propositura de Contestação, sob pena de revelia; b) A intimação da Requerida para que participe de Audiência de Conciliação; c) A concessão da tutela provisória de urgência cautelar nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC, a fim de que seja reconhecida a probabilidade do direito, determinando à Requerida para que disponibilize carro reserva ao Autor ao longo do curso processual; d) Seja determinado que a empresa Requerida substitua o veículo com defeito por outro de mesmo modelo VW/NIVUS HL TSI AD, em perfeitas condições de uso nos moldes do artigo 18, §1o, I e §3o, do Código de Defesa do Consumidor; e) A condenação da Requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais; f) A parte Ré seja condenada a custear os honorários de sucumbência em patamar fixado por V. Excelência; g) Que as intimações e publicações sejam realizadas em nome dos advogados do Requerente, LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF no 47.750, ÍCARO ARÊBA PINTO, OAB/DF no 44.901, e AMANDA DA CUNHA GOMES OAB/DF 65.174. h) Protesta por provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, tais como, juntada de documentos, testemunhais, depoimento pessoal da parte Ré e todas as outras que se fizeram necessárias.” – ID 98372694, pp. 26-27, grifos no original. Sobreveio a decisão ora agravada, indeferida a concessão de tutela de urgência no sentido de compelir as rés a disponibilizar carro reserva ao longo do curso processual (ID 98493457). Como relatado, o agravante ELIAS VOUGARELIS busca, nesta sede, a reforma da referida decisão. Sem razão. Como bem definido na decisão agravada, “equipamento multimídia é apenas um acessório que não impede o uso eficiente e seguro do veículo de forma que o Autor não está privado do bem que adquiriu, mas tão somente de um luxo, situação inapta a causar qualquer dano significativo” (ID 98493457, p. 2). Embora alegue que “o controle de desativação do airbag do passageiro é monitorado pela central de multimídia” (ID 28366233, p. 16), o que demonstraria o risco à segurança do motorista e passageiros, consta no manual que o acesso ao controle de desativação é diverso do acesso ao painel multimídia, e que, quando há qualquer avaria ou falha de funcionamento no sistema de airbags, “[a] luz de controle amarela se acende permanentemente” no display do veículo (ID 98326331, p. 49 na origem), o que, segundo narrado, não ocorreu no caso em tela. Embora reconheça a dificuldade enfrentada pelo autor, que, em curto período, teve que levar o carro duas vezes à oficina, a indisponibilidade temporária de sistema multimídia — impedindo a conectividade com aparelho móvel e a desativação de toque de buzina ao acionar o alarme — e o alegado desencaixe do painel no lado esquerdo não são suficientes a, neste momento processual, justificar a concessão da tutela pretendida. Desse modo, em juízo de cognição sumária, perigo de dano que não resta demonstrado, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II do CPC). Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora